Tribunal: TJMT
Processo: 1005085-29.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005085-29.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIANA SILVA CRUZ - CPF: 009.653.923-25 (APELANTE), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se as lesões decorrentes do acidente de trabalho causaram redução da capacidade laboral da autora, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente
.

III. Razões de decidir

3.
O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial realizado nos autos concluiu pela inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa da autora, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação funcional no exercício de suas atividades profissionais.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente de acidente de trabalho acarrete redução da capacidade laboral do segurado, o que não se verifica na ausência de limitação funcional
".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 04/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso “
APELAÇÃO
”
, interposto por MARIA LUCIANA SILVA CRUZ, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 1005085-29.2021.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 229974663):

“Visto,

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE C/ CONVERSÃO EM INCAPACIDADE POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA LUCIANA SILVA CRUZ contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para que seja restabelecido o benefício previdenciário por incapacidade e a conversão em aposentadoria por invalidez.

Afirma a autora que preenche os requisitos legais para concessão do auxílio doença; no entanto, teve seu pedido administrativo negado.

Decisão de id. 49394435 indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a realização de perícia.

O INSS ofertou sua defesa ao id. 54038578.

Réplica ao id. 57983294.

Laudo pericial ao id. 80794794.

Decisão de id. 108255937 declinou da competência em favor da Justiça Federal; entretanto, naquele Juízo fora suscitado conflito, sendo definido pelo colendo STJ a competência desta Especializada ao id. 156349653.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Salienta-se que a lide é pautada em questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência.

Ademais, entendo que o feito encontra-se apto para julgamento.

Configura-se, portanto, a hipótese do art. 355, inciso I, CPC; pelo que passo ao julgamento antecipado do pedido.

Consiste a presente ação em apurar se assiste ao autor o direito ao restabelecimento do benefício de Auxílio-doença.

Avulta-se do regramento normativo vigente que os benefícios previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores de doenças ou invalidez, encontram-se previstos na Lei 8.213/1991, nos arts. 42 e 59, respectivamente, na medida de suas incapacidades permanentes ou temporárias,
in litteris:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Sendo assim, o auxílio-doença divide-se em duas espécies, quais sejam: auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença acidentário, sendo que, neste último caso, nos termos da Súmula 15 do colendo STJ: “compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho” – Objeto da presente demanda (estendendo-se a hipótese de aposentadoria por invalidez acidentária).

O auxílio-doença em seu homônimo acidentário também possui fundamento legal no art. 61 da Lei 8.213/91, tratando-se de benefício pecuniário de prestação continuada com prazo indeterminado e, com efeito, sujeito à revisão periódica.

Como a própria nomenclatura sugere, o benefício pode ser decorrente de acidente de trabalho propriamente dito, ou ainda doença advinda das condições de trabalho (doença ocupacional), tendo sempre como resultado a incapacidade transitória para o exercício laboral habitual.

Ao contrário do auxílio-doença previdenciário, para o êxito da percepção do auxílio acidentário, o segurado, necessariamente, terá contraído doença com nexo causal em relação ao exercício do trabalho habitual; daí, porque, não há exigência quanto a cumprimento de carência.

Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, em decorrência de acidente do trabalho, tornar-se incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Pois bem.

Para a concessão do benefício vindicado, além da incapacidade para a atividade habitual, exige-se a qualidade de segurado e a carência.

A qualidade de segurado e a carência do requerente, por sua vez, foram verificados nos autos por meio dos documentos juntados aos autos, revelando a sua condição de segurado e a superação da carência, restando apenas a este juízo avaliar a incapacidade laborativa afirmada na inicial.

Por imprescindível ao deslinde da presente ação, fora designada perícia médica judicial, cujo laudo fora conclusivo para capacidade laborativa do segurado-requerente. Pela contextualização, vale a transcrição das conclusões do
expert:

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de traumatismo cranioencefálico, estando em acompanhamento médico e uso regular de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínicopericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

Analisando as conclusões do
expert,
verifica-se que não apresentou comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que incapacite a autora para a atividade laborativa habitual. Ademais, releva ressaltar ainda que o acometimento de doença não significa, necessariamente, incapacidade ou invalidez.

Cumpre ressaltar que o perito do Juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Outrossim, a legislação regente estabelece que o Auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou ocupação habitual, seja em decorrência de doença ou acidente do trabalho, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dessarte, com base nas conclusões do laudo pericial, indicando a capacidade

laboral

do autor, e conjugando-as com a norma regente, não
se faz presente o requisito necessário ao restabelecimento do benefício de Auxílio-doença, qual seja, a incapacidade laborativa.

Portanto, sem a presença de todos os requisitos cumulativos, a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva, como pode-se observar nos seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. Não comprovada pelo conjunto probatório a incapacidade laborativa da parte autora, é de ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.

(TRF-4 - AC: 50228517120204049999 5022851-71.2020.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2021, SEXTA TURMA).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTABALECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL E DE MINORAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. - O auxílio-doença deve ser concedido ao segurado considerado incapaz temporariamente para o trabalho, observando-se os requisitos do art. 59, da Lei 8.213/1991 - Cabe ao segurado a comprovação da consolidação das lesões decorrentes de acidentes de trabalho que impliquem na redução ou na incapacidade laborativa, para o recebimento do benefício - Comprovando o laudo pericial, que não foi desconstituído, que o periciado não está inabilitado para o exercício da atividade laborativa habitual, bem como a ausência de redução da capacidade laborativa, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão dos benefícios, na forma da Lei 8.213/1991. (TJ-MG - AC: 10045130011005001 Caeté, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ou auxílio-acidente. Ação improcedente. 1. Não comprovada pelo conjunto probatório a incapacidade laborativa da parte autora, é de ser mantida a sentença de improcedência do pedido de auxílio-doença. 2. Tendo a sequela decorrido de doença e não de acidente, não é caso de auxílio-acidente previsto no art. 86 da LBPS. (TRF-4 - AC: 50580919320174047100 RS 5058091-93.2017.4.04.7100, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2020, SEXTA TURMA).

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1 - A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal. 2 - Preconiza a Lei nº 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. 3 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis). 4 - Independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91. 5 – (...) 21 -
Desse modo, ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade, é desnecessário tecer maiores considerações acerca do preenchimento dos demais requisitos
, relativos à carência e a incapacidade para o trabalho. 22 - Destarte, não reconhecida a manutenção da qualidade de segurado da autora, requisito indispensável à concessão de aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, de rigor o indeferimento do pedido. 23 – (...)- Apelação do INSS provida. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. (TRF-3 - ApCiv: 00458527620154039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, Data de Julgamento: 07/10/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. No caso, o Tribunal a quo firmou, com base no contexto fático-probatório,
que a parte recorrente não preenchera os requisitos necessários para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, por não estar incapaz, temporária ou definitivamente, para o trabalho.
Incidência da Súmula 7/STJ à pretensão recursal. 2. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 870.670/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/06/2016).

Por fim, o conjunto probatório analisado em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado, conduz à conclusão de inexistência de incapacidade laborativa atual da parte autora para a sua atividade habitual.

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora.

Condeno
a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC).

O valor pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a título de honorários periciais, deverá ser restituído pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas,
remetam-se
os autos à instância superior.

P. I. C.

Várzea Grande-MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta embora a perícia judicial não tenha constatado a incapacidade atual, atesta a existência de sequela de traumatismo cranioencefálico decorrente da consolidação das lesões oriundas do acidente.

Afiança, nesse contexto, que diante das sequelas que implicam na redução de sua capacidade labora é devido o recebimento do auxílio-acidente desde a cessação do benefício por incapacidade temporária, nos termos do artigo 86, § 2, da Lei n.° 8.213/91 e Tema n.° 862, do STJ.

Salienta, ademais, que de acordo com o Tema Repetitivo n.° 416, do STJ, o auxílio-acidente é devido, ainda que a lesão seja mínima.

Por essas razões, requer o provimento do recurso “
para fins de reforma da sentença para concessão do auxílio acidente (art. 86), desde a cessação do benefício de auxílio doença (DCB: 02/02/2021 – NB/31: 630.155.936-7), conforme Tema 862 STJ
” (ID. 229974664).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação de mérito, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178, do CPC (ID. 234866153).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”
, interposto por MARIA LUCIANA SILVA CRUZ, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 1005085-29.2021.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE C/ CONVERSÃO EM INCAPACIDADE POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, em decorrência de acidente de trajeto ocorrido na data de 03.10.2019, percebeu benefício por incapacidade temporária até 02.02.2021, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, a despeito da existência de incapacidade decorrente de traumatismo intracraniano.

Durante a instrução foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa (ID. 229974194).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 229974655).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, conforme se infere do Cadastro Nacional de Informações Sociais de ID. 229974165.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela a inexistência da incapacidade da parte segurada ou redução da capacidade para o para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 229974194):

“
4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de traumatismo cranioencefálico, estando em acompanhamento médico e uso regular de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínicopericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia consolidada clinicamente

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.

[...]

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta patologia consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa habitual
.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? Resposta: Moderada.

[...]

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de outubro de 2019 a dezembro de 2020, conforme relatórios médicos e exames complementares.

[...]

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Sequela de traumatismo cranioencefálico – T90.5.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

5- Há necessidade de novos exames?

Resposta: Não há indicação de novos exames.

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Empregada doméstica. Realizava a limpeza de uma residência, preparo das refeições, lavar e passar roupa, cuidados de duas crianças.

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados? Resposta: De acordo com o tópico 3.D do laudo médico pericial.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não há limitação para o exercício da atividade profissional
.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatado
.

[...]

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta:
Não há incapacidade para a atividade laborativa habitual
.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

[...]

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Sim.

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Não constatado
”.

(Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de lesão consolidada, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Recepcionista. Fratura no osso escafoide do punho esquerdo. Acidente de trajeto. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. O vistor constatou haver discreta (muito leve) redução da mobilidade para flexão e extensão do punho esquerdo. Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10716396720218260053 SP 1071639-67.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/11/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022).

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024